Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727755-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LUCIANA OTTONI CAMPOS, PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO D E S P A C H O Em resposta ao Ofício de ID 30746803, a Companhia Brasileira de Distribuição informou que a agravada Luciana Ottoni Campos teve o seu contrato rescindido em 18/09/2020. Assim, intime-se o agravante para manifestar se remanesce o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator